Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela prática de duplo homicídio consumado qualificado pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que os atos foram praticados e em face da reiteração delitiva.
2. A conveniência da instrução criminal ainda subsiste, haja vista o temor por parte das testemunhas, as quais apenas aceitaram colaborar com a elucidação dos crimes se seus dados identificadores permanecessem em sigilo.
3. Afasta-se a alegação de afronta ao princípio da contemporaneidade da prisão quando se verifica que a dificuldade em se elucidar os crimes se deu por se tratar de acusado muito temido pelas pessoas que moram na região em que ocorreram os fatos delituosos, bem como por ter o agente permanecido foragido no período entre o decreto da custódia cautela e o cumprimento do mandado de prisão.
4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
5. Ordem admitida e denegada.